Tribunal: STF
Processo: ARE 1255667
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 4, p. 13-14):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.371/1971, ACRESCENTADO PELA LEI ESTADUAL Nº 19.408/2016. VÍCIO DE INICIATIVA. AFRONTA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS PODERES EXECUTIVO E JUDICIÁRIO. 1. A Lei estadual nº 19.408/2016 alterou a Lei estadual nº 7.371/1971 e instituiu o § 2º no artigo 1º, determinando que as entidades que pretendam ser declaradas de utilidade pública comprovem o seu efetivo funcionamento através da expedição de atestado emitido por Juiz de Direito, Promotor de Justiça ou Delegado de Polícia. 2. Os Poderes da República são independentes e harmônicos entre si. A reserva de iniciativa de lei é aspecto basilar da regra constitucional de Tripartição de Poderes, a qual, por seu turno, é inerente ao regime democrático. Objetiva-se garantir a autonomia e independência, para que somente o próprio Poder possa legislar sobre sua organização, administração, regime de pessoal, orçamento, e outras matérias que lhe digam respeito, dentro dos limites estabelecidos pela própria Constituição. A matéria cuja iniciativa de projeto de lei seja reservada constitucionalmente não pode ser tratada sem tal iniciativa. 3. O Ministério Público, o Poder Judiciário e o Poder Executivo são dotados de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, sendo evidente que a iniciativa de lei que trate de sua organização, administração ou gestão de recursos é reservada exclusivamente a cada uma destas instituições, sob pena de se agasalhar desapropriada intervenção externa. 4. Assim, vê-se que a norma impugnada, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar, viola a reserva de iniciativa privativa e a autonomia funcional e administrativa conferida pelo texto constitucional aos Órgãos mencionados. Ademais, o fato de o Legislativo Estadual ter aprovado o diploma legal não sana o vício de iniciativa apontado. 5. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 61, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o dispositivo legal declarado inconstitucional não viola a autonomia administrativa ou financeira dos demais Poderes ou do Ministério Público. Assim, “revela-se injusta a declaração de inconstitucionalidade do preceptivo supracitado. do que decorre igualmente injusta restrição ao exercício do processo legislativo por parte do Poder Legislativo, em clara vulneração do artigo 61, caput, da Constituição Federal” (eDOC 7, p. 12).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 11). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre as atribuições dos demais Poderes, ou do Ministério Público, o qual detém autonomia funcional e administrativa. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 469, DE 19.08.2008, DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR Nº 93, DE 03.11.1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). MODIFICAÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. LEI DE AUTORIA DO GOVERNADOR. INICIATIVA RESERVADA. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO
    1. A iniciativa reservada de lei é a que confere somente a titulares específicos a proposição legislativa sobre determinada matéria, com a exclusão de qualquer outra autoridade ou órgão que não detenha legitimidade constitucional para tal ação. Decorre ela da cláusula de exclusividade inscrita na própria Constituição Federal e também diretamente do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF), sendo, portanto, norma de processo legislativo de reprodução obrigatória pelas ordens jurídicas parciais (art. 25, CF). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que as normas instituídas na Constituição Federal que conferem iniciativa reservada de lei devem ser necessariamente observadas pelos Estados-membros, independentemente da espécie normativa envolvida. Nesse sentido: ADI 5.087-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; ADI 3.295, Rel. Min. Cezar Peluso; ADI 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    2. Extrai-se da interpretação do art. 128, § 5º, da Constituição, que cabe ao chefe de cada Ministério Público a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre organização, atribuições e estatuto de cada instituição individualmente considerada, desde que observados os regramentos gerais definidos pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Na esfera estadual coexistem dois regimes de organização: (  i  ) o da Lei Orgânica Nacional (Lei nº 8.625/1993), que fixa as normas gerais; e (  ii  ) o da Lei Orgânica do Estado, que delimita, em lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, a organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público.
    3. A Lei Complementar nº 469, de 19.08.2008, do Estado de Rondônia, que  altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 93, de 03.11.1993  , ao ampliar as atribuições previstas no art. 29, VIII, da Lei nº 8.625/1993, reproduzidas no art. 42, II, 15, da Lei Complementar Estadual nº 93/1993, invadiu a iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça, violando, portanto, o art. 128, § 5º c/c o art. 61, § 1º, II,  d  , da Constituição Federal.
    4. Em relação aos §§ 2º e 3º do art. 44 da Lei Complementar nº 469, de 19.08.2008, do Estado de Rondônia, há, ainda, outro fator que também leva à inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado. É que sucumbência é matéria processual, e a Constituição Federal, em seu art. 22, I, fixou que compete à União legislar sobre essa matéria.
    5. A Lei Complementar nº 469, de 19.08.2008, do Estado de Rondônia, ao estabelecer novas atribuições aos membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, incorreu em clara inconstitucionalidade material por violação à autonomia e à independência do Ministério Público asseguradas nos arts. 127, § 2º, e 128, § 5º, todos da Constituição Federal. O Ministério Público na Constituição Federal de 1988 recebeu conformação institucional que lhe garantiu autonomia e independência funcional, com o propósito de resguardar a independência de atuação do  Parquet  . Uma das facetas da autonomia e independência do Ministério Público é a norma constitucional instituída no art. 128, § 5º, da Constituição, que faculta aos Procuradores-Gerais de Justiça a iniciativa de leis complementares que disponham sobre organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público.
     (…)
      (ADI 4.142, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 26.2.2020).
     “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.865/06 do Estado do Rio Grande do Norte. Obrigação de a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte prestar serviço de assistência judiciária, durante os finais de semana aos necessitados presos em flagrante delito. Violação da autonomia universitária. Vício formal. Ação julgada procedente. Modulação. Efeitos ex nunc.
    1. A previsão da autonomia universitária vem consagrada no art. 207 da Carta Política. Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-AgR, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas.
    (...)
    4. Os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.865/06, resultante de projeto de lei de iniciativa parlamentar, contêm, ainda, vício formal de iniciativa (art. 61, § 1º, II, c, CF/88), pois criam atribuições para a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e dos Desportos (art. 2), para a Secretaria de Estado de Defesa Social e Segurança Pública (art. 2º) e para a Polícia Civil (art. 3º), sem observância da regra de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual.
    5. Ação julgada procedente para se declarar, com efeitos  ex nunc  , a inconstitucionalidade da Lei nº 8.865/06 do Estado do Rio Grande do Norte.
      (ADI 3.792, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 29.9.2016).
    Ademais, a reserva de iniciativa legislativa prevista no art. 61, caput, da Constituição Federal, de reprodução obrigatória, tem natureza de normal geral, inapta a conferir legitimidade incondicionada a qualquer dos Poderes ou órgãos ali expressos. Consta ali a expressa referência à forma e casos previstos na Constituição, o que implica a necessidade de observância das demais regras de iniciativa, como a do próprio art. 61, §1º, a do 93, do art. 125, §1º, e 127, §5º.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente